Tribunal: TJPA
Processo: 0814555-22.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814555-22.2023.8.14.0000

PACIENTE: IGOR COELHO XISTO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE TOMÉ-AÇU/PA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL.
HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE REVOGAÇÃO. PREJUDICADO. PEDIDO APRECIADO ANTERIORMENTE A ESTE JULGAMENTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDENTE. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERATIS COMPROVADOS. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, ORDEM DENEGADA.

1. Considerando as informações da autoridade coatora, de que já apreciara o pedido de revogação preventiva em momento anterior a este julgamento, o pedido torna-se prejudicado, deixando de ser conhecido no que tange à alegação de omissão judicial.

2. Alegação de ilegalidade da prisão por ausência dos pressupostos do art. 312 do CPP. Consta nos autos elementos informativos e probatórios de que o paciente tentou matar sua ex-companheira, após ameaças de morte, demonstrando sua alta periculosidade e o risco decorrente de sua liberdade, principalmente em relação à vítima, no contexto da violência doméstica. Ademais, o paciente foi preso fora do distrito da culpa, a demonstrar também a necessidade da medida prisional como forma de resguardar a futura aplicação da lei penal.

3. Habeas Corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
pelo parcial
conhecimento
do
writ
e, na parte conhecida, pela
denegação
da ordem
, nos termos do voto do Relator.

67ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 24 de outubro e término em 26 de outubro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 30 de outubro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido liminar impetrado por Margareth Carvalho Monteiro Barbosa em favor do paciente IGOR COELHO XISTO, preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0801772-46.2022.8.14.0060 (sistema PJE), na qual é apurado o crime de tentativa de feminicídio, previsto no art. 121, §2º, inciso VI c/c art. 14, inciso II, ambos do CP/40, tendo como vítima sua ex-companheira Hellen Dias.

Em suas razões (Num. 16056133), a Impetrante sustenta a ilegalidade da medida prisional, a ensejar constrangimento ilegal do direito de locomoção do paciente, pois estaria preso desde o dia 13.09.2023 sem que hajam fundamentos para manutenção de sua prisão preventiva, bem como em decorrência da omissão do juízo coator em apreciar pedido de revogação da medida prisional, o qual foi protocolado desde 01.02.2023.

Os autos vieram à minha relatoria por força da decisão de 18.09.2023 (
Num. 16080231).

Em decisão monocrática de 20.09.2023 (Num. 16148368), indeferi o pedido liminar por ausência do
fumus boni iuris.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 16195975.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento do
habeas corpus
e pela denegação da ordem, consoante parecer de Num. 16224579.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade do
habeas corpus

Conheço parcialmente o
habeas corpus (
Num. 16056133
)
,
no que diz respeito à alegação de ausência de fundamentos para decretação da prisão preventiva do paciente. Em relação ao pedido de revogação da preventiva por omissão judicial na apreciação de pedido de revogação (Num. 16056079 - Pág. 92/96), entendo que resta prejudicado, eis que a autoridade coatora, ao prestar informações sob o Num. 16195975, comunicou que apreciou o pleito em 21.09.2023, proferindo a seguinte decisão:

Vistos, etc.

Comunica a autoridade policial da 11ª Seccional urbana do Guamá/Belém/PA o cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido no presente feito em face de IGOR COELHO XISTO, ocorrido em 13/09/2023.

Assim, dando prosseguimento ao feito, determino a citação pessoal do acusado para apresentação de resposta à acusação, nos termos da decisão ID 82444162

Sem prejuízo das diligências acima, designo desde já audiência de instrução e julgamento para o dia 24de janeiro de 2024, às 10h00,

(...)

Por fim, passo à análise dos pedidos de revogação da prisão preventiva do acusado (ID 92679077 – pág. 55/59 e ID 101021649).

Argumenta a defesa do acusado, inicialmente: a desnecessidade da custodia cautelar; as condições pessoais favoráveis do réu; e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ao caso. Destaco que tal pedido se deu antes do cumprimento de mandado de prisão, com vistas à expedição de contramandado.

Após o cumprimento, outro pedido foi protocolado, argumentando novamente as condições favoráveis do réu e desproporcionalidade da medida mais gravosa, admitindo, porém, a condição de foragido por suposta orientação.

Em parecer ID 92679077 – pág. 67/69, o Parquet opinou pelo indeferimento do pedido. Argumentou e demonstrou, em brevíssima suma, que, no caso em tela, os pressupostos da prisão preventiva encontram-se presentes (art. 312 do CPP), a gravidade do delito sob analise e a especial condição de admissibilidade prevista no art. 313 do CPP, especificamente, no inciso I e II.

Da análise atenta dos argumentos apresentados, entendo que o acusado/requerente não faz jus ao benefício de revogação da prisão preventiva decretada, ou mesmo a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, cabendo destacar que nenhum fato novo de relevância foi exposto nas peças defensivas que possam modificar o entendimento deste Juízo com relação à necessidade da custódia cautelar do acusado, já exposta e fundamentada em decisão ID 92679077 – pág. 40/43.

Dito isto, importa relembrar o caso, brevemente: (...)

Conforme apontado pelo MP/PA em seu parecer, o caso em tela se amolda ao disposto no art. 313, inciso I, ou seja, trata-se de crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima acima de 4 anos.

Em relação aos requisitos do art. 312 do CPP, sobre o fumus comissi delicti, reitero que está suficientemente demonstrado pelos documentos que constam nos autos do IPL até então (ID 75911993 – depoimento de testemunhas, laudo de exame de corpo de delito, documentos e laudos médicos da vitima); b) Sobre o periculum libertatis, mantenho o entendimento já deduzido acerca da gravidade em concreto dos fatos sob investigação (ocorridos em face da vida de uma jovem mulher, mãe, com violência de gênero) e a periculosidade do agente, haja vista as circunstâncias dos supostos delitos, em especial, a sua suposta motivação, qual seja, de o réu não aceitar o fim do relacionamento com a ofendida, justificando a manutenção da prisão cautelar a bem da ORDEM PÚBLICA LOCAL, Verifica-se ainda a evasão do domicilio da culpa, o que se percebe, inclusive, pelo fato de que foi preso um ano depois dos fatos, em outra cidade do Estado; deste modo, a prisão cautelar tem o intuito também de assegurar a APLICAÇÃO DA LEI PENAL, de forma a resguardar os fins do processo penal como instrumento de prevenção geral e especial até ulterior deliberação.

Destaco que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, e, por consequência, sua manutenção (STF. 1ª Turma. HC 199077, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 11/10/2021).

A defesa, ainda, aponta em seu petitório condições pessoais favoráveis do acusado. Ora, é pacífico o entendimento na jurisprudência dos Tribunais que, por si sós, as condições pessoais favoráveis não autorizam a concessão do benefício de liberdade, especialmente, se presentes outros motivos que autorizem a mantença da constrição cautelar, como no caso presente, conforme já demonstrado Vejamos, o entendimento do E. TJ/PA, inclusive sumulado:

Súmula nº 08: As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

(...)

Ainda, no tocante ao pleito de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, convém salientar que o caso em análise somente comporta a aplicação da prisão preventiva, nos termos da Lei nº 12.403/11, que alterou o Código de Processo Penal. Sobre a aplicação das referidas medidas, o art. 282, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 12.403/11, dispõe:

(...)

Portanto, em sede de reavaliação periódica, entendo que o acusado não faz jus ao direito de responder ao processo em liberdade ou de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, de modo que INDEFIRO o pedido de revogação e substituição da custódia cautelar e MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE IGOR COELHO XISTO, nos moldes já decretados (art. 312 e art. 313, I, ambos do CPP). Ciência ao MP/PA. Ciência ao réu/requerente, através de sua defesa.

Embora a decisão somente se refira aos documentos de Num. 92679077 – pág. 55/59 e Num. 101021649 (sendo que o pedido que, em tese, teria tido sua apreciação negada pelo juízo coator fora o de Num.
16056079 - Pág. 92/96
), a análise dos pedidos demonstra que seus fundamentos são idênticos (todos alegam a ausência de preenchimento dos pressupostos da prisão preventiva e, subsidiariamente, o cabimento da aplicação de medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP) e, portanto, a apreciação realizada por meio da decisão supratranscrita sana a suposta omissão do juízo.

Destarte, considero prejudicada a alegação de constrangimento ilegal por omissão na apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva, pois já foi analisado, embora indeferido, pela autoridade coatora em 21.09.2023 (Num. 16195975), deixando de conhecer do pedido nesse ponto.

II – Mérito do
Habeas Corpus

- Alegação de ausência dos pressupostos da prisão preventiva – art. 312 do CPP.

Como é sabido, o
habeas corpus
consiste em ação mandamental, de natureza constitucional, a qual visa resguardar o direito de ir, vir e ficar de todo e qualquer cidadão ocupante do território nacional, nos termos do art. 5º, inciso LXVIII da CF/88. Remédio constitucional regulamentado pelos arts. 647 a 667 do CPP/41, cujas hipóteses de cabimento, de modo exemplificativo, encontram-se previstas no art. 648.

A Impetrante alega, em sua peça inicial, que a prisão preventiva do paciente não se sustenta, pois não estariam preenchidos os pressupostos do art. 312 do CPP. A primeira decisão que decretou a medida prisional foi proferida em 17.08.2022 e assim decidiu (Num. 16056079 - Pág. 155/158):

No presente caso, reputo demonstrados os requisitos legais da prisão preventiva (art. 313, I, do CPP).

A materialidade vem expressa no laudo de corpo de delito. Os indícios suficientes de autoria constam dos termos de declaração lavrados pela autoridade policial.

Evidenciado o fumus comissi delicti, a necessidade da custódia provisória (periculum libertatis) reside na garantia da aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, de forma a assegurar os fins do Processo Penal, como instrumento de prevenção geral e especial, além da garantia da ordem pública.

O [sic] fuga do acusado é indicativo concreto da intenção do acusado de furtar-se à aplicação da lei penal e de embaraçar a instrução criminal, justificando, só por si, a medida cautelar extrema.

Afora isso, as circunstâncias do fato, como narrado nos autos, o modus operandi da conduta, descreve também a necessidade concreta da prisão provisória do representado a bem da ordem pública local. A periculosidade evidenciada pelo representado e a gravidade do fato, qualificado em tese como hediondo, são determinantes da prisão provisória sob esse fundamento.

Registro a extremada violência e o emprego, em princípio, de meio cruel na prática do suposto delito. A vítima já vinha sendo ameaçada em razão do Representado não ter aceitado o fim do relacionamento. Por outro lado, o crime só não foi consumado por circunstâncias alheias à vontade do autor do fato, que, por sua vez, evadiu-se do local e se encontra com paradeiro incerto.

[...]

Nessas circunstâncias, não me parece que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão provisória seja apta a garantir adequadamente os fins do processo penal, até final decisão ou ulterior deliberação.

Com esses fundamentos e amparado no 312 c/c o art. 313, I do CPP, acolho a representação e DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de IGOR COELHO XISTO, devidamente identificado nos autos, para garantia da ordem pública local, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

Como se observa, a prisão preventiva foi decretada com base na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e ainda para assegurar futura aplicação da lei penal. Posteriormente, em decisão proferida em 21.09.2023 (Num. 16195975 - Pág. 7/8), a autoridade coatora reiterou os fundamentos já expostos, para manter a prisão preventiva do acusado, indeferindo o pleito de revogação.

Pois bem. No que diz respeito ao requisito do
fumus comissi delicti,
entendo preenchido por meio dos elementos informativos e probatórios até o momento contidos nos autos, tais como ofício da autoridade policial, datado de 24.08.2022, informando o juízo que a vítima Hellen Dias de Souza solicitou medidas protetivas contra seu ex-companheiro, o paciente - Num. 16056079 - Pág. 38/Num. 16056079 - Pág. 44, laudo de autorização de internação hospitalar em favor da vítima Hellen Dias de Souza, ferida por arma branca, em 14.08.2022 e outros documentos médicos -
Num. 16056079 - Pág. 53/Num. 16056079 - Pág. 60 e Num. 16056079 - Pág. 64/68
; - boletim de ocorrência narrando como ocorreu o crime, decorrente da discussão entre vítima e o paciente - Num. 16056079 - Pág. 8/9; termo de depoimento da testemunha Rosiane Coelho Xisto (Num. 16056079 - Pág. 10/11); termo de depoimento da testemunha Hanna Negrão Fernandes (Num. 16056079 - Pág. 15),
narrando que a vítima vinha sendo ameaçada de morte pelo paciente
após o termino da relação conjugal; depoimento da testemunha ocular Rosete Valente Teixeira (Num. 16056079 - Pág. 17), depoimento da testemunha ocular Edivanilson Palmeira Santos (Num. 16056079 - Pág. 19), bem como depoimento da própria vítima (Num. 16056079 - Pág. 21/22).

Referidos documentos, aliados aos documentos médicos constantes sob o Num. 16056079 - Pág. 53/Num. 16056079 - Pág. 60 e Num. 16056079 - Pág. 64/68 e laudo médico de Num. 16056079 - Pág. 51, demonstram a ocorrência de lesões corporais na vítima e a probabilidade da autoria acerca do crime de tentativa de feminicídio.

Resta, portanto, a análise dos pressupostos da prisão preventiva sustentados pelo juízo coator, quais sejam, necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e mesmo garantia da futura aplicação da lei penal. Antecipo, desde já, que não vislumbro nos autos indícios de que a liberdade do acusado possa ensejar riscos à instrução processual, pois nada há de concreto quanto a eventuais condutas turbadoras da persecução criminal. Não se tem notícia de ameaças a testemunhas, supressão de provas, nada nesse sentido. Portanto, quanto a este fundamento entendo que assiste razão às Impetrantes.

Todavia, no que diz respeito à necessidade de garantia da ordem pública e de futura aplicação da lei penal, entendo clara a configuração do
periculum libertatis
.

Como já referido, constam nos autos depoimentos testemunhais, confirmando que o paciente, antes de iniciar a execução do crime, já vinha ameaçando a vítima de morte diante de sua irresignação com o término do relacionamento. Ameaças que posteriormente foram concretizadas, em tese, pela tentativa de homicídio. O risco de reiteração delitiva pelo paciente é relevante e concreto, eis que não logrou êxito em consumar o delito somente por força da intervenção de sua própria irmã de terceiros e pode vir a intentar novamente contra ela.

Não somente o
modus operandi
do delito, mas principalmente sua motivação, expressam a periculosidade concreta do paciente, que pode perfeitamente ser trabalhador, residir em local fixo e ainda assim, em relação à vítima, sua ex-companheira, representar grande perigo diante da violência que empregou contra ela. A necessidade de segregação diante do risco de reiteração delitiva e da periculosidade do paciente é patente no contexto fático dos autos, notadamente quando se tem crime cometido no contexto da violência doméstica. Assim, quanto ao fundamento da necessidade de garantia da ordem pública, entendo acertado o entendimento do juízo coator.

O mesmo se diga quanto ao fundamento da necessidade de aplicação da lei penal. Consta nos autos que após o crime cometido em Tomé-Açu (em 14.08.2022), o paciente evadiu-se do distrito da culpa, somente vindo a ser localizado na cidade de Belém/PA, onde foi preso em 13.09.2023 (Num. 16056079 - Pág. 189/191). Quanto ao tema, a jurisprudência é remansosa em reconhecer o cabimento da preventiva em tais hipóteses, assim decidindo:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DE DROGAS. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Hipótese em que a decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela elevada quantidade de drogas apreendidas, o que justifica a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior.
2. Soma-se a esse fundamento que a fuga do Acusado do distrito da culpa também constitui elemento suficiente para justificar a manutenção do decreto de prisão, pois demonstra a intenção do agente não só em prejudicar a instrução, mas principalmente a aplicação da lei penal.
3. Nesse contexto, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública.

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 851.212/RO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (30,27 G DE COCAÍNA; 27,82 G DE CRACK; E 0,59 G DE MACONHA) E DESOBEDIÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVANTE QUE PERMANECEU FORAGIDO. ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM SOB O ENFOQUE APRESENTADO PELA DEFESA. SUPRESSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.
1. As instâncias ordinárias decidiram em harmonia com a jurisprudência desta Casa, no sentido de que a periculosidade social do agravante evidenciada pelo risco de reiteração delitiva e pela fuga do distrito da culpa, permanecendo foragido por 10 meses, constituem fundamentos idôneos para decretação da prisão preventiva
. 2. A alegada extemporaneidade do decreto constritivo não foi examinada pelo Tribunal de origem sob o enfoque trazido no mandamus - tendo por base o fato de que o agravante não praticou nenhum delito durante o período em que ficou foragido -, o que obsta a análise por esta Corte Superior, porquanto é vedada a apreciação per saltum da pretensão defensiva, sob pena de supressão de instância (AgRg no HC n. 765.498/RJ, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 20/3/2023). 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 841.586/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

(Grifei)

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento

parcial do
habeas corpus
e, na parte conhecida,
pela

denegação da ordem
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém, 30 de outubro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 30/10/2023